Tribunal: CARF
Processo: 10070.001028/2002-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10070.001028/2002-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.980 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
HEMATOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/05/1997
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
DARF PAGO INDEVIDAMENTE.
Confirmado o pagamento de DARF quando a contribuição Cofins era indevida,
o seu valor deve ser alocado como crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o
pagamento através do DARF no valor de R$ 15.931,68 seja alocado para o pagamento da Cofins
devida do mês de abril/1997.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001028/2002-64
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001028/2002-64

“Em decorrência de irregularidades no crédito vinculado informado na DCTF do
segundo trimestre de 1997, foi lavrado o Auto de Infração n.o 0010284 no valor total de
R$ 82.903,55, sendo o principal R$ 30.512,81, multa de ofício R$ 22.884,61 e juros de
mora R$ 29.506,13.
A fundamentação legal encontra-se à fl. 8 (arts. 1o a 4 da Lei Complementar n.o 70/91;
art. 57 da Lei n.o 9.069/95; arts. 56 e parágrafo único, 60 e 66 da Lei 9.430/96).
Inconformada com a autuação, a interessada apresentou a impugnação de fl. 1, alegando
em síntese que:
O auto de infração é nulo de pleno direito por não obedecer às normas contidas no
artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 6 de Março de 1972, que determina conter o auto de
infração a descrição do fato e a disposição legal infringida.
Ocorre que o auto de infração não determina qual as normas infringidas, fazendo
verdadeiro "jogo de hipóteses", já que em seu item 9 Contexto, "DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL COFINS/ 1997", vem a seguinte descrição:
" O presente Auto de Infração originou-se da realização de Auditoria interna na(s)
DCTF discriminada(s) no quadro 3 (três), conforme INSRF n° 045 e 077/98.
Foi(ram)
constatada(s)
irregularidades(s)
no(s)
créditos(s)
vinculado(s)
informado(s) na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos
Vinculados não Confirmados (Anexo 1) E/OU no "Relatório de Auditoria Interna de
Pagamentos informados na(s) DCTF" (Anexo la OU lb), E/OU "Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados Após o Vencimento" (Anexos Ha OU Ilb), E/OU no
"Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar" (Anexo III) E/OU no
"Demonstrativo de Multa E/OU Juros a Pagar Não Pagos ou Pagos a Menor"
(Anexo IV)"
No quadro 10 CÓDIGO DE CAPITULAÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL, vem a seguinte descrição:
"Receita Período Fatos e Enquadramento Legal
2172 01/04 a 31/12/97 Falta de Recolhimento OU Pagamento do Principal
Declaração Inexata, conforme Anexo III.
Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar em anexo
Depois,
no
ANEXO
la
RELATÓRIO
DE
AUDITORIA
INTERNA
DE
PAGAMENTOS
INFORMADOS
NA
DCTF,
vem
a
seguinte
informação:
“PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO”.
- Conclui-se que ao cercar pelos "sete" lados, a Auditoria Interna, não apurou a exata
infração praticada pelo Contribuinte, não propiciando o amplo direito de defesa.
- Note-se que é impossível descobrir qual a falha existente na DCTF, se é valor devido e
informado, ou se falta de recolhimento, ou irregularidade no crédito vinculado, e se for,
qual a irregularidade?
- O Auto de Infração ainda vem fundamentado nas Instruções Normativas SRF n° 045 e
077/98.
- O art. 10 da INSRF 45 de 050598, informa que os Contribuintes que entregaram
DCTF com saldo a pagar, receberão extratos contendo informações relativas a cada
imposto ou contribuição, sendo que seria publicada no Diário Oficial da União, a
expedição dos extratos, dando ciência aos Contribuintes de sua remessa.
- No § 2o do art. 10, diz que, os editais serão divulgados por meio da INTERNET, no
endereço, http.//www.receita.fazenda.gov.br.
- Esta intimação fere o art. 992 do RIR, vez que não existe previsão legal, para se
proceder a intimações via INTERNET, mesmo porque, não existe obrigatoriedade legal
das Empresas, ou mesmo as Pessoas Físicas de terem computadores, e muito menos
estarem ligados na rede.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001028/2002-64

- Fere ainda o art. 23 do Decreto 70.235 de 06/03/1972, que prevê as formas de
intimação ao Contribuinte, sendo que em nenhum momento é mencionado a Internet
como meio de intimação.
- O Contribuinte tem endereço certo, assim como chegou o presente auto de infração,
incumbiria ao poder público, solicitar as informações necessárias para esclarecer pontos
levantados em sua auditoria interna, e não publicar editais, e divulgar listas pela
Internet, convidando contribuintes a esclarecer suas dúvidas.
- O art. 844 do RIR, determina expressamente que, ressalvado o disposto no art. 926
(que não se aplica à hipótese), o processo de lançamento de ofício será iniciado por
despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de vinte dias, prestar
esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o recolhimento do imposto devido,
com o acréscimo da multa cabível, no prazo de trinta dias.
- Em seguida, o referido artigo, determina as formas de intimação ao Contribuinte,
sendo o Edital utilizado, apenas quando as intimações pessoais ou o envio da intimação
com AR, forem impraticáveis, que não é o caso, haja visto o recebimento do auto de
infração.
- Ao contrário do que determina a Lei, sem qualquer intimação ou oportunidade de
justificação, é extraído o presente auto de infração, ora impugnado, e que deverá ser
cancelado, por não obedecer aos parâmetros legais estabelecidos.
- No mérito, partindo da informação contida no anexo Ia, onde é informado que os
DARFs relativos as contribuições a Cofins referente ao período de apuração abril/97 e
maio/97, não foram localizados, vem o Contribuinte juntar cópia dos Darfs apontados,
devidamente pagos, esclarecendo que a contribuição relativa ao mês de abril de 1997,
foi compensada com a guia de recolhimento realizado em 07 de fevereiro de 1997 no
valor de R$ 15.931,68, que havia sido recolhido indevidamente.
- Dado a falta de clareza do auto de infração, em função das várias hipóteses previstas
como infringido, tudo arguido na preliminar, acreditando ter provado o efetivo
recolhimento, provando que o lançamento é indevido, vem requerer, primeiramente, o
cancelamento do auto de infração, diante das preliminares arguidas, e se assim não for
entendido, que seja julgado improcedente, pelo pagamento.
- Por fim, protesta pela produção de provas documentais e periciais, que seja deferida
extraordinariamente, tendo em vista a forma como foi apresentado o auto de infração.
Em 10/02/2011 foi proferido despacho de revisão de lançamento (fl. 34) pela
DERAT/RJO, do qual cabe transcrever, inicialmente, o seguinte trecho:
“... a pesquisa de fls. 24/25 mostra que o valor de R$ 15.931,68 está declarado na
DCTF para o PA 01/1997 motivo pelo qual o referido DARF está alocado ao PA
01/1997, como mostra a pesquisa de fls. 26...”
Em função de ter sido confirmado o pagamento referente ao período de maio de 1997,
no valor de R$ 14.577,45, realizado na data do vencimento do débito, ou seja, em
10/06/1997, o lançamento foi revisto de ofício, cabendo transcrever, ainda, o seguinte
trecho:
“...Diante do exposto, nos termos dos artigos 145, inciso III, e 149, inciso VIII,
ambos da Leis 5.172/66 (CNT), no uso da competência prevista na Portaria
DERATRJO n° 172, de 08 de dezembro de 2006, publicada no DOU de 11 de
dezembro de 2006, e no disposto na Ordem de Serviço Conjunta Derat/Defic/RJO
n° 2, de 05 de julho de 2004, e baseado no artigo 149, VIII, do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66), decido rever de ofício o lançamento feito através do
Auto de infração n° 0010284, lavrado pela Defic-RJO contra o contribuinte acima
identificado, determinando o prosseguimento da exigência dos créditos tributários
procedentes e o cancelamento dos créditos tributários improcedentes, conforme
Demonstrativo de fls. 29 a 32...”
Em 02/03/2011, a interessada apresentou nova impugnação alegando em resumo que:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001028/2002-64

- Em revisão de lançamento, acolheu-se o pagamento relativo à Cofíns de maio de 1997,
e parte do recolhimento relativa a Cofíns de abril de 1997 no valor de R$ 356,31,
mantendo todavia, a cobrança do valor de R$ 15.935,56 sob a alegação de que esse
valor pago teria sido alocado para pagamento da Cofíns relativa ao mês de janeiro de
1997.
- Importante lembrar que o auto de infração n° 0010284 é datado de 22/02/2002,
cobrando Cofíns relativa aos meses da abril e maio de 1997, tendo a impugnação ao
auto de infração sido apresentado no dia 17/04/2002 e a Revisão do Lançamento
somente foi lavrada em 10 de fevereiro de 2011 e entregue ao Contribuinte no dia 10 de
Março de 2011, ou seja, 14 anos após o fato gerador e mais de 8 anos após a
apresentação da impugnação ao auto de infração.
- Preliminarmente há de ser declarada a prescrição intercorrente, visto que o auto de
infração foi lavrado em 22/02/2002, entregue ao Contribuinte no dia 21/03/2002 com
prazo de 30 dias para sua impugnação, a qual foi apresentada no dia 17 de abril de 2002.
- Somente em 10 de fevereiro de 2011, após quase 9 anos, a União se pronuncia a
respeito da impugnação da contribuinte, indeferindo o pedido e determinando a
cobrança, motivo pelo qual deve ser declarada a prescrição intercorrente, a teor do art.
173, 174 e 156 do Código Tributário Nacional.
- Também como dito na impugnação, trata-se de uma compensação de um recolhimento
indevido de COFINS relativa ao mês de janeiro de 1997 aproveitada para o pagamento
da COFINS devida, relativa ao mês de abril de 1997, estando os pedidos de
ressarcimento ou restituição e declaração de compensação, sujeitos aos efeitos
homologatórios da Receita Federal, que a teor do artigo 899 do Regulamento do
Imposto de Renda, deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) anos , sob pena de
extinção do crédito tributário.
- No mesmo sentido, o art. 156 do Código Tributário Nacional determina que se
extingue o crédito tributário pela Prescrição e pela Decadência (Item V).
- As compensações previstas em requerimentos administrativos tem previsão legal
específica quanto o prazo para a homologação (Lei n° 9.430/1996, art. 74, §5°), que é
de cinco anos contados da entrega da declaração.
- Tendo a impugnação sido tempestivamente apresentada em 17 de abril de 2002, teria a
Receita Federal a obrigação de se manifestar contrária, no prazo de 5 (anos). No entanto
a manifestação somente veio através de Revisão de Lançamento datado de 10 de
Fevereiro de 2011, passados mais de 8 anos, motivo pelo qual deve ser declarada a
prescrição intercorrente.
- Como narrado nos fatos, a Contribuinte ao apresentar impugnação ao auto de infração
com relação à cobrança da Cofins relativa ao mês de abril de 1997, alegou o pagamento
com a utilização de uma guia no valor de R$ 15.935,36 recolhida, indevidamente, no dia
07 de fevereiro de 1997.
- Para negar a justificativa apresentada, alega a União que o valor recolhido em
07/02/1997 no valor de R$ 15.935,36 foi alocado para a quitação da COFINS devida
relativa à Janeiro de 1997, e que portanto não poderia ser utilizada para o pagamento da
Cofins relativa ao mês de abril de 1997.
- Ocorre que a Contribuinte não é devedora de qualquer valor relativo à COFINS para o
mês de Janeiro de 1997, até porque não existia à época incidência desta Contribuição
para a atividade e natureza jurídica da Contribuinte.
- A Contribuinte, prestadora de serviços médicos, composta por 3 sócios médicos, nos
termos do art. 1o do Decreto-Lei n° 2397, de 21 de dezembro de 1987, era tributada nas
normas aplicáveis às sociedades civis de profissão legalmente regulamentada.
- A Lei Complementar n° 70 de 30.12.1991 instituiu a Contribuição Social para
Financiamento da Seguridade Social (Cofíns), que seria devido pelas pessoas Jurídicas,
estando isentas de tal contribuição de acordo com o art. 6o do referido dispositivo legal,
as Sociedades Civis de que trata o art. 1o do DecretoLei n° 2.397, de 21/12/1987.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001028/2002-64

- No entanto, a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 modificou a norma tributária
aplicada às sociedades civis de profissão legalmente regulamentada, equiparando as
mesmas às demais pessoas jurídicas.
- O art. 56 da Lei 9430/96 instituía a obrigação de recolhimento da Cofins para as
Sociedades Civis de Profissão legalmente Regulamentada.
- No entanto, para o inicio da contribuição à COFINS, determinou em seu parágrafo
único que seria devido apenas a partir do mês de abril de 1997.
- Com a instituição da obrigatoriedade da Cofíns para as sociedades civis de profissão
legalmente regulamentada, a Contribuinte sem se atentar para o parágrafo único do art.
56 da Lei 9.430, efetuou o recolhimento sobre o faturamento do mês de Janeiro de 1997,
no valor de R$ 15.935,56.
- Ao verificar que havia recolhido indevidamente a Cofins, por força do Parágrafo
Único do art. 56 da Lei 9.430, efetuou a compensação desse valor pago, com a primeira
contribuição devida que seria relativa ao mês de abril de 1997.
- Isto posto, verifica-se de pronto que a alocação do pagamento efetuado pela Fazenda,
para quitação de COFINS relativa ao mês de janeiro de 1997 não procede, porque não
existia essa contribuição para o tipo jurídico a que estava enquadrado a Contribuinte.
- Como se verifica da Declaração de Rendimentos relativa ao ano-base de 1997, consta
os valores devidos a título de todos os impostos federais, nada constando relativos à
Cofins dos meses de janeiro a março de 1997 porque não era devido por força do
parágrafo único do art. 56 da Lei 9.430/96.
- Por todo o exposto, não sendo devida a Cofins relativa ao mês de janeiro de 1997,
deverá ser modificado a alocação da guia recolhida em 07/02/1997 para pagamento da
Cofins devida no mês de abril de 1997, na forma demonstrada pelo Contribuinte,
requerendo a procedência da presente Manifestação de Conformidade, determinando o
pronto cancelamento do crédito tributário.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/05/1997
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA.
Contendo o auto de infração descrição dos fatos e enquadramento legal suficientes à
perfeita compreensão das razões da autuação, não há que se falar em cerceamento de
direito de defesa.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Apurada a falta de recolhimento da Cofins, é devida sua cobrança, com os encargos
legais correspondentes.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA
Em face da retroatividade benigna, cancela-se a multa isolada exigida de ofício.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
ocorrência do instituto da prescrição intercorrente;
(ii)
cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de produção
de prova pericial contábil;
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001028/2002-64

(iii)
com relação à cobrança da COFINS relativa ao mês de abril/1997, efetuou
o pagamento com a utilização de uma guia no valor de R$ 15.935,36 recolhida indevidamente
em 07/02/1997;
(iv)
a negativa do Fisco foi de que o valor recolhido em 07/02/1997 no valor de
R$ 15.935,36 foi alocado para quitação da Cofins devida relativa à janeiro/1997, e que não
poderia ser utilizada para o pagamento da Cofins relativa ao mês de abril/1997;
(v)
não é devedora de qualquer valor relativo à Cofins para o mês de
janeiro/1997, pelo fato de à época não existir a incidência desta contribuição para a atividade e
natureza jurídica da Contribuinte;
(vi)
é uma sociedade prestadora de serviços médicos, sendo que a Cofins
somente passou a ser devida pelas sociedades civis de prestação de serviços de profissão
legalmente regulamentada a partir do mês de abril/1997, conforme parágrafo único do art. 56 da
Lei 9430/1996;
(vii)
sem se atentar que a Cofins somente seria devida a partir de abril/1997,
efetuou o recolhimento da Cofins sobre o faturamento do mês de janeiro/1997, no valor de R$
15.935,56;
(viii) ao verificar que havia recolhido indevidamente a Cofins, por força do
parágrafo púnico do art. 56 da Lei 9430/1996, efetuou a compensação desse valor pago, com a
primeira contribuição devida que seria relativa ao mês de abril/1997;
(ix)
a alocação do pagamento efetuado pela Fazenda para quitação de Cofins
relativa ao mês de janeiro/1997 não procede, porque não estava sujeita ao pagamento de tal
contribuição;
(x)
não sendo devida a Cofins relativa ao mês de janeiro/1997 deverá ser
modificada a alocação da guia recolhida em 07/02/1997 para pagamento da Cofins devida no
mês de abril/1997; e
(xi)
deve ser observada a verdade existente nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
- Da prescrição intercorrente
Na merece guarida a pretensão recursal em tal tópico.
O tema está pacificado na jurisprudência administrativa, conforme precedentes a
seguir transcritos:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é contada, em regra,
a partir da data do fato gerador e pelo prazo de cinco anos, sendo afastada pela
notificação tempestiva do lançamento tributário.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001028/2002-64

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula
CARF no 11. (...)" (Processo no 10580.720975/2007-11; Acórdão no 1201-002.727;
Relator Conselheiro Neudson Cavalcante de Albuquerque; sessão de 20/02/2019)

"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
(...)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Sumúla CARF no 11, não é aplicável o instituto da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal." (Processo no 10120.004783/2003-49;
Acórdão no 1201-002.715; Relatora Conselheira Gisele Barra Bossa; sessão de
19/02/2019)
Maiores considerações sobre a questão são desnecessárias, pois ao caso, tem
aplicação a Súmula CARF no 11 (vinculante), assim ementada:
"Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal." (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, em relação a tal argumento, improcede o pleito formulado no recurso.

- Do cerceamento do direito de defesa
Defende a Recorrente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa em razão
de ter sido negada a realização de prova contábil.
De igual modo, compreendo que não procede o argumento, pois os elementos
necessários ao deslinde do litígio estão postos nos autos, sendo desnecessária a realização de
prova pericial contábil.

- Do mérito
No mérito, compreendo assistir razão ao pleito recursal.
A Recorrente efetivamente comprovou que recolheu indevidamente o valor de R$
R$ 15.931,68, vinculado ao pagamento da Cofins de janeiro/1997, conforme DARF colacionado
aos autos.
Em Ato de Revisão de Lançamento no 41/2011, a tese da Recorrente não foi
acolhida pelo seguinte fundamento:
“Porém, a pesquisa de fls. 24/25 mostra que o valor de R$ 15.931,68 está declarado na
DCTF para o PA 01/1997 motivo pelo qual o referido DARF está alocado ao PA
01/1997, como mostra a pesquisa de fls. 26.”
Ocorre que, a própria decisão recorrida de modo expresso reconheceu que para o
mês de janeiro/1997 nada era devido pela Recorrente a título de Cofins. Vejamos o excerto da
decisão:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.980 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001028/2002-64

“Deveras, não há dúvidas de que não incidia a Cofins para sociedades civis de prestação
de serviços de profissão legalmente regulamentada no mês de janeiro de 1997 conforme
o disposto no parágrafo único do art. 56 da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 56. As sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente
regulamentada passam a contribuir para a seguridade social com base na receita
bruta da prestação de serviços, observadas as normas da Lei Complementar no 70,
de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Para efeito da incidência da contribuição de que trata este artigo,
serão consideradas as receitas auferidas a partir do mês de abril de 1997.”
De igual modo, em nenhum momento a decisão recorrida discorda do pagamento
indevido efetivado pela Recorrente no valor de R$ 15.931,68.
Some-se a isso o fato de a Recorrente, à fl. 49, autos, ter anexado fotocópia de sua
declaração de rendimentos em que consta como nada sendo devido a título de Cofins para os
meses de janeiro, fevereiro e março de 1997, ou seja, consignou o valor “zero” no campo
“Cofins a pagar”.
Assim, é de se considerar que o pagamento realizado mediante DARF, no valor de
R$ 15.931,68 seja alocado para o pagamento dos valores devidos a título de Cofins pela
Recorrente referente ao mês de abril/1997.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Exercício: 1997
IRRF. AUDITORIA INTERNA DE DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTO. ERRO
NA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
Comprovado erro na apresentação da declaração que serviu de base à constatação da
falta de pagamentos, pelo cotejo DARF x DCTF, conforme relatório de diligência
trazido aos autos pela própria Unidade preparadora do lançamento, é de se reconhecer a
improcedência do débito lançado.
Recurso Voluntário Provido.” (Processo no 13005.000418/2002-99; Acórdão no 2801-
003.365; Relator Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada; sessão de 23/01/2014)
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o pagamento através do DARF no valor de
R$ 15.931,68 seja alocado para o pagamento da Cofins devida do mês de abril/1997.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital